Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010328-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 096.367.159-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REGULARES. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, originada de conversão de ação de busca e apreensão, não reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a efetiva citação do executado por hora certa em 14/07/2023, após diversas tentativas de localização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente na ação executiva, considerando: (i) o lapso temporal entre a propositura da ação de busca e apreensão em 06/12/2013, sua posterior conversão em execução em 10/11/2017 e a efetiva citação do executado em 14/07/2023; (ii) se houve inércia injustificada do exequente durante o trâmite processual capaz de caracterizar a prescrição intercorrente, considerando o prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, instituto desenvolvido pela doutrina e jurisprudência, visa limitar o exercício de uma pretensão quando se constata negligência da parte interessada no impulso processual, ocorrendo apenas quando o processo permanece sem andamento por fato atribuível exclusivamente à parte exequente, que deixa de diligenciar para o prosseguimento normal do feito.

4. No caso em análise, o exequente demonstrou diligência regular na busca pela citação do executado, apresentando novos endereços, efetuando pagamentos de diligências, requerendo consultas em sistemas judiciais de informação (BACENJUD e INFOJUD), atendendo às determinações do juízo, não configurando, portanto, inércia ou desídia processual.

5. A demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao exequente quando este cumpre as determinações judiciais e emprega esforços para localizar o devedor, sendo aplicável, no caso, o entendimento da Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora no andamento do feito por questões inerentes ao mecanismo judiciário não prejudica o credor diligente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura prescrição intercorrente o transcurso do prazo prescricional sem a realização de atos executivos quando inexiste inércia ou desídia do exequente, que cumpre regularmente com as determinações judiciais e diligencia para a localização do executado. 2. A dificuldade na localização do executado que posterga sua citação não caracteriza inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente quando demonstrado o regular impulso processual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 802, 921, §4º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; STJ, REsp 877.699/MT; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10129500720248110000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000911-58.2004.8.11.0044, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002932-65.2011.8.11.0010, Rel. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0015297-07.2013.8.11.0003, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, manejada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, na qual se rejeitou a pré-executividade não reconhecendo a prescrição intercorrente.

Alega o agravante que a r. decisão objurgada violou o ordenamento jurídico ao afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que o título executivo – Cédula de Crédito Bancário – possui prazo prescricional de três anos, conforme preceituado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, em consonância com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Argumenta que o vencimento final do contrato ocorreu em 05/06/2012, e que a parte exequente permaneceu inerte por mais de 12 (doze) anos, não tendo adotado as diligências necessárias à efetivação da citação, tampouco indicado bens à penhora, não se justificando a paralisação do feito por lapso temporal tão dilatado.

O agravante assevera que a citação por hora certa somente foi efetivada em 14/07/2023, muito além do prazo legal previsto no art. 240, §2º, do CPC, o qual estabelece que a citação deve ocorrer no prazo de 10 dias.

Sustenta a inércia da parte exequente e o escoamento do prazo trienal, caracterizando, pois, a prescrição intercorrente, o que ensejaria a extinção do feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução.

Despacho determinando a intimação para contrarrazoar, id.

278779859.

Contrarrazões, id. 282387861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0015297-07.2013.8.11.0003, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, manejada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, na qual se rejeitou a pré-executividade não reconhecendo a prescrição intercorrente.

Segundo dos autos consta, trata-se de ação executiva, oriunda de uma Ação de Busca e Apreensão proposta em 06/12/2013 pelo Bando do Brasil S.A em desfavor de Carlos Roberto Alves Pereira, pretendendo o recebimento de valor inicial de R$ 23.681,96 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 793129884, firmada em 16/04/2012 que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, cada qual com o valor de R$ 685,54 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com o primeiro vencimento em 05.06.2012 e o último vencimento em 05.05.2015. (id nº 75494429 - dos autos originais).

O despacho inicial em Dezembro de 2013, determinou-se a emendar a ação. Somente após a emenda foi deferida a liminar, em Julho de 2014.

Entretanto, após várias diligências negativas na tentativa de localização do bem houve a conversão do feito em Execução em 10/11/2017 ( id nº 75494429, fls 135 – autos originais) , a pedido da instituição financeira (id nº 75494429, fls. 127) .

Após a conversão o exequente continuava a diligenciar para a localização do executado. Somente em 14/07/2023 (id. 123304529) houve a localização do executado e a citação, por hora certa.

A defensoria pública, na condição de curador especial do executado/agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição intercorrente, (id. 165145581), a qual foi afastada pelo juízo do feito.

Dessa decisão, o executado ingressou com o presente recurso, alegando que transcorreram-se mais de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis dias) desde o vencimento do título sem qualquer providência útil da parte exequente, requerendo o reconhecimento da prescrição.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Segundo Humberto Theodoro Júnior "
a prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código.'
(in Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323)

Não constitui a prescrição um obstáculo ao direito, mas, sim, ao seu exercício. Vale dizer, a prescrição é um instituto de direito material relacionado à segurança jurídica e por meio do qual o decurso do tempo, em razão da inércia do titular, faz com que este perca o direito de exigir da outra parte o cumprimento de determinada prestação.

No caso, como já dito, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário n. 793129884, apoiada no contrato, materializado na Cédula de Crédito Bancário, firmada em 16/04/2012, que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, cada qual com o valor de R$ 685,54 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com o primeiro vencimento em 05.06.2012 e o último vencimento em 05.05.2015. (id nº 75494429 - dos autos originais).

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos a partir do vencimento da cártula.

No caso, tem-se dos autos, que a última parcela da Cédula de Crédito Bancário venceu em 05.05.2015, como a ação foi ajuizada em 06/12/2013 vislumbra-se que o Banco buscou a tutela jurisdicional dentro do prazo prescricional determinado pela legislação vigente.

Por outro lado, existente também em nosso ordenamento jurídico, a
prescrição intercorrente
que ocorre no processo em andamento, ou melhor, no processo que não há movimentação, ou seja, que não há manifestação de interesse da parte Autora/Exequente.

A doutrina e a jurisprudência desenvolveram a chamada prescrição intercorrente, que tem como objetivo limitar o exercício de uma pretensão quando se constata que a parte interessada é negligente no impulso do processo, ou seja, quando, de forma injustificada, há inércia na movimentação do processo instaurado.

Esse instituto está em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo, dado que, a despeito de ser o direito de ação também assegurado pela Carta Magna, não se pode permitir que o processo tenha uma duração desarrazoada, sem qualquer limitação temporal.

Ao lecionar acerca da prescrição intercorrente:

“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese.” (ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. Coordenadora Mirna Ciani. 2ª ed. Saraiva. São Paulo. 2006.p. 34)

Vale ressaltar, ainda, que, é imprescindível a presença de alguns requisitos jurídicos para que seja reconhecida a prescrição, quais sejam:
a)
a existência de um direito exercitável;
b)
a violação desse direito;
c)
a ciência da violação desse direito pelo interessado; e,
d)
a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.

Dito isto, cabe analisar, as causas interruptivas da prescrição, bem como a questão de possível inércia da Instituição Financeira no decorrer da demanda executória, requisitos fundamentais para ser declarada esse tipo de prescrição.

De início, trago à baila os ditames do artigo 240 do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

E ainda o art. 802 do CPC:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Acerca dessa matéria, ensinam os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, nos comentários ao artigo 240 do CPC, in Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, pag. 336, 337e 338:

“1. Efeitos. Pela sistemática do novo Código, a citação não interrompe a prescrição: o que interrompe é o despacho que a ordena, sempre com eficácia retroativa à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC).

5 . Interrupção da prescrição. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição (arts. 202, I, CC, e 240, § 1º, CC). (...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determina retroage ao momento de propositura da ação (art. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. Nesse sentido, constitui evidente densificação do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva (art. 5º, XXXV, CF). (...)

6. Dinâmica da citação. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providenciais necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo previsto no art. 240, § 1º, CPC. O demandante, todavia, não fica prejudicado pela demora na realização da citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, CPC; Súmula 106 do STJ”).

Portanto, cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído a parte exequente ora agravada, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Com efeito, no caso em tela, houve várias tentativas de cumprimento do mandado de Busca e Apreensão e Citação do agravante, resultando negativas e em sua grande maioria a parte autora/agravada se manifestou, trazendo novos endereços, efetuando pagamento das diligências, requerendo consultas junto ao BACENJUD e INFOJUD, a fim de se identificar o atual endereço da parte demandada, e sempre atendendo as decisões do juízo, porém não logrando êxito na localização do bem e do devedor, sendo, portanto, indevido falar em inércia da parte agravada.

Nesse sentido, caminha o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO RECORRIDO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 219 DO CPC. APLICABILIDADE.1. (...) 3. Não há como determinar a ocorrência da prescrição àquele que não se manteve inerte, mas, contrariamente, procurou a proteção de seu direito. A prescrição é a perda do direito de ação devido a inércia daquele que teve sua esfera jurídica vulnerada, com intuito de evitar-se a insegurança jurídica. 4. Em 2000 (fl. 57), a recorrida impetrou mandado de segurança para proteção de seu direito e, em 2003, foi proposta a presente demanda (fl. 4). Não há negligência por parte de quem espera o pronunciamento judicial. Não ocorreu prescrição simplesmente porque com a impetração do mandamus operou-se sua interrupção (art. 219 do CPC). 5. Recurso especial não provido. (REsp 877.699/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,). (Negritei)

Igualmente é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VIII, do CÓDIGO CIVIL -. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3º DO CPC E ART . 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10 .931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art . 206, § 3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

Evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal . Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competia, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10129500720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART.
921
DO
NOVO CPC
)- EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso.
Conforme é a regra processual, art.
921
do
CPC
, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U
0000911-58.2004.8.11.0044
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U
0002932-65.2011.8.11.0010
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhes cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Ademais, quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual, de modo que não pode ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Aliás, bem fundamentou a decisão recorrida:

“ [...]Pois bem, compulsando os autos em epígrafe, observa-se que trata de ação de execução interposta em 06/12/2013 em desfavor do devedor CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA. O executado não foi localizado para ser citado nos endereços declinados pelo exequente.

Ante o não êxito da localização, foi deferido buscas pelos Sistemas disponíveis ao juízo. Visto que não foi possível encontrar o devedor nos endereços fornecidos nos autos no decorrer da marcha processual, foi determinado por este juízo a citação, por hora certa, tendo esta se efetivado em 14/07/2023 (Id. 123304529).

No que tange à prescrição intercorrente, a Súmula 106/STJ estabelece que a demora no andamento do feito por questões inerentes ao próprio mecanismo judiciário não pode ser imputada ao credor para configurar a inércia.

Neste sentir, a prescrição intercorrente, conforme os entendimentos da doutrina e da jurisprudência reconhecem a possibilidade de decretação da denominada prescrição intercorrente quando, após o ajuizamento da execução, esta reste paralisada em decorrência de culpa do exequente (art. 921, §4º do CPC), por tempo igual ou superior o da prescrição da ação.

Nesse pálio, analisando a situação fática, percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que a exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização do executado. [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025